Tribunal: TJSP
Processo: 0002093-40.2023.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada. art. 121, § 2o, I, c.c. art. 14, II, todos do CP. Preliminar para declarar a nulidade do processo, com base na tese de cerceamento de defesa. Pedido meritório que versa pela desclassificação do crime imputado, reconhecendo-se a incompetência do Tribunal do Júri, justificado pela ausência

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada. art. 121, § 2o, I, c.c. art. 14, II, todos do CP. Preliminar para declarar a nulidade do processo, com base na tese de cerceamento de defesa. Pedido meritório que versa pela desclassificação do crime imputado, reconhecendo-se a incompetência do Tribunal do Júri, justificado pela ausência animus necandi. Subsidiariamente, pede a desconsideração da agravante prevista no artigo 121, § 2o, inciso I do CP. Por fim, há pleito para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Inviabilidade. Existência de indícios de autoria. Análise da imputação dolosa deve se dar pelo Tribunal do Júri. No mais, a ordem pública deve ser mantida e as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes. Recurso não provido.